Tribunal: STF
Processo: HC 74782
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE RESPONSÁVEL PELA
IMPORTAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO PRIVATIVO DAS FORÇAS ARMADAS, SEM
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE.
Configuração do ilícito do art. 12 da Lei nº 7.170/83 (que
define os crimes contra a segurança nacional).
Tipo penal que, contrariamente ao sustentado pelo
impetrante, não se confunde com o do art. 334, caput, do Código
Penal.
Competência do Juiz Federal para julgamento da ação, em
primeiro grau, com recurso ordinário para o Supremo Tribunal
Federal.  Art. 109, IV, c/c o 102, I, i, e II, b, da Constituição
Federal.
Prisão preventiva acertadamente decretada como garantia da
ordem pública (art. 312, primeira parte, do CPP).
Habeas corpus conhecido e indeferido.